Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-87.2019.8.26.0995
Classe: Recurso Administrativo / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Recurso Administrativo. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 241, I, III E XII, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA. COORDENADORA DE UNIDADE CARTORÁRIA QUE CUMPRE JORNADA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE, NÃO GERNCIA O OFÍCIO COM ZELO E PRESTEZA E NÃO ESTÁ EM DIA COM INSTRUÇÕES E ORDENS DE SERVIÇO QUE DIGAM RESPEITO ÀS SUAS

Ementa:
Recurso Administrativo. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 241, I, III E XII, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA. COORDENADORA DE UNIDADE CARTORÁRIA QUE CUMPRE JORNADA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE, NÃO GERNCIA O OFÍCIO COM ZELO E PRESTEZA E NÃO ESTÁ EM DIA COM INSTRUÇÕES E ORDENS DE SERVIÇO QUE DIGAM RESPEITO ÀS SUAS FUNÇÕES. DECISÃO DE PRIMEIO GRAU MANTIDA.
1. Trata-se recurso administrativo de Ana Lúcia Nunes de Souza, então coordenadora do 14o Ofício Criminal Central da Capital, contra decisão do excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça (fls. 966) que aprovou parecer da MM. Juíza Assessora da Corregedoria (fls. 941/965) a fim de julgar procedente a Portaria 41/2019 e condená-la à penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias, com conversão em multa, na base de 50% por remuneração, por ter incorrido em infração aos deveres previstos no art. 241, I, III e XII, da Lei estadual no 10.261/68, nos moldes do art. 254, caput e parágrafos, do mesmo Diploma.
2. O Regulamento Interno do Tribunal de Justiça e seus Provimentos regulatórios são cristalinos ao prever o horário de funcionamento das unidades administrativas das 09h às 19h, de segunda a sexta-feira, devendo todos os funcionários, inclusive os gestores, adequarem seus horários dentro desta faixa. A presença de servidor com cargo de chefia em momentos em que não estava presente não a desincumbe do ônus da adequação de sua própria jornada ao horário de expediente forense, não tendo a recorrente ou qualquer funcionário a possibilidade de escolher qualquer hora de entrada e saída desde que cumpra as oito horas previstas no estatuto.
3. O fato de não ter qualquer intimidade com o ambiente digital, em que se processam grande parte dos feitos do cartório é prova suficiente de que a recorrente não está a par das instruções de ordens de serviços, já que admite várias vezes não ter o "necessário conhecimento do sistema" ou o "domínio completo das funcionalidades do sistema", tendo delegado a responsabilidade pelos processos digitais ao chefe de seção.
4. Nunca se negou a situação de desorganização do 14o Ofício Criminal, anterior ao momento em que Ana Lúcia foi alçada ao cargo, mas se comprovou que durante sua gestão a situação tomou rumos inaceitáveis e que isso ocorreu predominantemente por conta de sua conduta.
5. Durante o tempo em que esteve à frente do 14o Ofício Criminal, a recorrente foi incapaz de organizar os trabalhos, estabelecer rotina e muito menos de fiscalizar seu correto cumprimento – até porque, ao não conseguir sequer ter um panorama da real situação, é impossível diferenciar aquilo que é consequência do volume invencível de trabalho daquilo que decorre da ineficácia do plano de trabalho. Nesse tópico, relevante compreender que não se trata de responsabilizar a recorrente pela ineficiência de seus planos de trabalho, como sugere a defesa, mas de constatar que existência de qualquer estratégia resta prejudicada a priori diante do cenário em que a situação atual dos processos não coincide com as informações que nele constam
6. A passividade frente à execução de tarefas por parte de seus subordinados, ademais, parece ser apenas mascarada por uma inexplicável centralização de processos em sua mesa para eventual conferência. Essa conduta, contudo, em nada trouxe de benefício concreto ao ofício e apenas aumentou a burocracia e, consequentemente, o volume de trabalho inócuo. Argumentar que tal atitude seria prova de que desempenhava suas tarefas com zelo e empenho é definitivamente paradoxal.
7. Os atos praticados pela recorrente são gravíssimos, passíveis até mesmo da pena de demissão. Todavia o histórico da recorrente foi corretamente levado em conta para a aplicação de uma penalidade mais branda que a autorizada, sendo a suspensão, prevista no art. 251, II, do Estatuto dos Servidores, proporcional ao quadro, uma vez que a mera repreensão não daria conta de puni-la proporcionalmente à gravidade da repercussão de seus atos
8. Recurso não provido.